Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0712833-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. EMBARGADO: MARIA MADALENA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me imediatamente conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2023 11:30:14. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada